Tribunal: TJBA
Processo: 8000627-93.2018.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000627-93.2018.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: ELIENE DIAS DO CARMO

Advogado(s)
:
GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NÍVEL. PAGAMENTO RETROATIVO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ipirá contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública do magistério municipal, condenando o ente público ao pagamento retroativo de diferenças salariais decorrentes de progressão funcional por nível, com base na conclusão de curso de Pedagogia – Licenciatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) definir o momento em que é devido o pagamento da progressão funcional por nível: se da data do requerimento administrativo ou do seu deferimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, pois o apelante demonstrou inconformismo com a decisão combatida, impugnando adequadamente os fundamentos da sentença e expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma.

4. A Lei Municipal nº 615/2015 estabelece que a progressão funcional por nível ocorre em razão da titulação, bastando o requerimento administrativo instruído com a documentação exigida, sendo desnecessária avaliação de desempenho, que se aplica apenas à promoção por referência.

5. O artigo 63, § 1º, da Lei Municipal nº 615/2015 é expresso ao determinar que a percepção dos benefícios é devida a partir da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a titulação, constituindo o momento em que o Poder Público é cientificado da qualificação.

6. A sentença merece reparo quanto aos honorários sucumbenciais que, por tratar-se de sentença ilíquida, devem ser arbitrados na fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Modificação de ofício da sentença para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 615/2015, arts. 49, 50, 61, 62 e 63, § 1º; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 1.010; Lei Estadual nº 12.373/2011.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe de 11/09/2019; TJBA, APC nº 8001705-88.2019.8.05.0106, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 29/03/2022; TJBA, APC nº 8001708-43.2019.8.05.0106, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 21/09/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000627-93.2018.8.05.0106
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE IPIRA e como apelada ELIENE DIAS DO CARMO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar
,
negar provimento ao recurso

e, de ofício,
modifica
r
a sentença
, nos termos do voto da relatora.